Tribunal: TJES
Processo: 0002209-52.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002209-52.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: SOMA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A contra sentença que julgou procedente ação ordinária para conden
ar o Réu
ao pagamento das tarifas em débito, no valor de R$ 2.672,50. A Apelante alega nulidade da sentença por suposto julgamento citra petita, argumentando que a decisão não teria apreciado integralmente o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida é nula por julgamento citra petita, ou seja, se deixou de apreciar algum dos pedidos formulados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada examina a lide nos exatos termos e limites estabelecidos na inicial, acolhendo integralmente os pedidos autorais.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se configura julgamento citra, extra ou ultra petita quando o juiz analisa o pedido feito pelo autor e, com base em interpretação lógico-sistemática, profere decisão nos limites da demanda (AgInt no AREsp n. 2.666.935/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024).

Dada a inexistência de omissão ou julgamento incompleto, a alegação de nulidade da sentença mostra-se insubsistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que decide integralmente os pedidos formulados na inicial, nos limites da demanda, não configura julgamento citra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.666.935/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002209-52.2020.8.08.0030

APTE
:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APDO
:
SOMA TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, eis que irresignada com a r. sentença de fls. 163/164, integrada às fls. 167/168 (00022095220208080030 VOL 1-otimizado_9.pdf) que, nos autos de ação ordinária por ela ajuizada, julgou procedente a demanda.

Sustenta o Recorrente às fls. 170/183 (00022095220208080030 VOL 1-otimizado_9.pdf), em síntese, que a r. sentença padece de nulidade
citra petita
em virtude da ausência de apreciação de um dos pedidos contidos na inicial.

P
ois bem.

Ao que se vê, a parte aqui Apelante ingressou com ação ordinária em face do ora Apelado
onde requereu
,
em suma:
(i)
a concessão de
medida liminar
para “
proibir o Requerido de evadir-se das praças de pedágio sob a Administração da Requerente, sob pena de multa [...]
”; e
(ii)
a
procedência da ação
para condenar o Requerido/Apelado a
o “pagamento do débito relativo
às tarifas de pedágio, no valor de R$ 2.672,50” (inicial de fls. 02/13, arquivo 00022095220208080030 VOL 1-otimizado_1.pdf).

A
tutela de urgência foi deferida, conforme decisão de fls. 134/135 (00022095220208080030 VOL 1-otimizado_7.pdf), sendo posteriormente
confirmada
em
sentença
, fls.
163/164 (00022095220208080030 VOL 1-otimizado_9.pdf),
onde
o pedido autoral foi
julgado
totalmente
procedente, exatamente nos termos em que postulado na inicial
.

Nesse sentido, do cotejo da exordial e da sentença, observa-se que é insubsistente a alegação de nulidade e o correlato pedido de reforma para que esta se manifeste sobre “
o pedido de obrigação de não fazer
”, porquanto cristalino que o d. Juízo
a quo

efetivamente examinou a lide
nos exatos contornos e limites em que postos pelo autor,
em sua literalidade
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não se configurar julgamento citra, extra ou ultra petita quando o juiz analisa o pedido feito pelo autor e, com base em uma interpretação lógico-sistemática, profere sua decisão.

Precedentes.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.666.935/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Sem maiores delongas,
diante da
insubsistência da tese recursal, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

D
escabe a majoração de honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o recurso fora
interposto
pelo Autor, vencedor na demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.